Tribunal: TJES
Processo: 5010572-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010572-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALSIR DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: ALTIVO VICENTE DA SILVA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES que, em ação de imissão na posse, determinou a suspensão do processo e do mandado de imissão na posse, até o julgamento da ação nº 0000165-33.2020.8.08.0039. Os agravantes sustentam ter sentença transitada em julgado a seu favor, com base em escritura de compra e venda, e pedem a concessão de efeito suspensivo para impedir que o agravado permaneça usufruindo do imóvel e praticando atos que possam lesionar seus direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a suspensão do mandado de imissão na posse deve ser mantida, considerando a pendência da ação anulatória nº 0000165-33.2020.8.08.0039.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de suspender a imissão na posse até o julgamento da ação anulatória é adequada, pois existem documentos que, em tese, questionam a validade da escritura pública que embasa o pedido dos agravantes. A complexidade probatória do caso, com várias ações envolvendo o mesmo imóvel, justifica a necessidade de aguardar o deslinde da ação anulatória, a fim de evitar decisões contraditórias ou precipitações judiciais.

4. A via do agravo de instrumento não é adequada para o exame aprofundado de provas, sendo essencial resguardar o exame da matéria no juízo de primeiro grau, onde o magistrado tem maior proximidade com as provas e as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão do mandado de imissão na posse é medida prudente quando há pendência de julgamento de ação anulatória que questiona a validade da escritura pública utilizada para fundamentar a decisão de imissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, "a"; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1000294-56.2020.8.26.0027; TJ-DF, AC nº 07263135020218070001; TJ-MG, AI nº 0305518-55.2023.8.13.0000; TRF 3ª R., AI nº 5023209-19.2022.4.03.0000; TJDF, AI nº 0722260-92.2022.8.07.0000; TJ-RS, AI nº 70079288270.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VALSIR DE OLIVEIRA E OUTRO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Pancas/ES que, em ação de imissão na posse, ajuizada em face de
ALTIVO VICENTE DA SILVA E OUTRO
, determinou a suspensão do processo e do mandado de imissão na posse, até o julgamento do feito número 0000165-33.2020.8.08.0039.

Em suas razões recursais (ID 9283369),
VALSIR DE OLIVEIRA E OUTRO
argumentam que possuem sentença de procedência, transitada em julgado, baseada em escritura de compra e venda, o que fragiliza a documentação apresentada pelos agravados.

Assim, pretendem a concessão de efeito suspensivo, considerando a possibilidade de que o agravado permaneça usufruindo do imóvel e praticando atos que possam lesionar os agravantes.

Decisão ID 9400242, por intermédio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Petição (ID 9911884) requerendo a suspensão do processo em virtude do falecimento do agravado
HUMBERTO MAURICIO DA COSTA
.

Sem contrarrazões (ID 10297748).

Pois bem. Primeiramente, quanto à pretensão de suspensão do processo em virtude do suposto falecimento do agravado HUMBERTO MAURICIO DA COSTA, tenho por inviável atender à pretensão, considerando que não foi juntada aos autos a certidão de óbito. Nesse sentido, vejamos:

[...] Falecimento do executado noticiado pelo próprio exequente e que não foi acompanhado de qualquer documento.
Ausência da certidão que impede se aferir com segurança se o óbito de fato ocorreu
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10002945620208260027 SP 1000294-56.2020.8.26.0027, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 23/07/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/07/2021)

[...] 2.
A certidão de óbito é documento público e cabe ao interessado, e não ao Poder Judiciário, diligenciar em busca da prova do falecimento do representante legal da parte demandada
. [...] (TJ-DF 07263135020218070001 1646287, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 29/11/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/12/2022)

[...]
Na hipótese em que inexiste nos autos provas do falecimento de um dos réus
[...] (TJ-MG - AI: 03055185520238130000, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 27/09/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2023)

Neste ponto, ressalto que o aludido falecimento teria ocorrido no dia 05 de setembro de 2024, ao passo que a petição requerendo a suspensão do feito e informando que a certidão de óbito estaria sendo confeccionada e seria apresentada o mais breve possível foi juntada em 12 de setembro de 2024; sem que tenha sido cumprida a referida diligência até a presente data.

Outrossim, desde logo adianto que estou encaminhando voto no sentido de negar provimento ao recurso, de forma que não vislumbro prejuízo à parte agravada pela não suspensão do agravo de instrumento, sendo possível o julgamento do mérito desde logo.

Até porque, o presente recurso diz respeito apenas à tutela antecipada relacionada à imissão na posse, motivo pelo qual não vejo motivos para suspender o exame do agravo de instrumento; isto é, a eventual suspensão do processo revela-se essencial no que diz respeito à ação originária (0000260-39.2015.8.08.0039), não havendo motivos para fazê-lo em relação a este agravo de instrumento.

Pois bem. Para elucidar a controvérsia, reputo relevante transcrever a decisão impugnada (ID 9283375):

Trata-se de Ação de Imissão de Posse, ajuizada por Valsir de Oliveira e Iraci Dutra de Oliveira em face de Altivo Vicente da Silva, partes devidamente qualificadas nos autos.

Foi proferida nestes autos sentença com procedência do pedido em favor dos autores, determinando a expedição de mandado de imissão na posse, conforme fls. 91/92.

Em petição de ID 44187670, houve manifestação de terceiro interessado, alegando ser o verdadeiro proprietário do imóvel em litígio. Pugna pela suspensão da ordem de imissão de posse e recolhimento do mandado ordenatório.

Decido.

Em análise dos autos, verifico que apesar de não ter ocorrido a transferência para o terceiro interessado Humberto Maurício da Costa, referente a compra e venda do imóvel objeto dos autos, há veementes indícios de que ele possa ser o proprietário do bem, tendo em vista o contrato da parceria agrícola com o requerido Altivo Vicente da Silva com registro anterior ao da escritura de compra e venda do imóvel apresentada pelos requerentes (fls. 16/20)
.

Com base nisso, entendo terem argumentos suficientes para suspender o cumprimento da imissão da posse, dando prosseguimento do feito.

Em sendo assim, DETERMINO a sua suspensão até o julgamento do processo de n° 0000165-33.2020.8.08.0039, DETERMINO também a suspensão da ordem do MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE, o qual deverá ser recolhido
.

Intimem-se as partes do teor do presente decisório, para os devidos fins.

Nesse sentido, verifica-se que a controvérsia apresenta elevada complexidade probatória, em especial pelo fato de que o imóvel objeto da lide já foi alvo de diversas ações judiciais. Conforme delineado pela própria parte recorrente, já teriam sido ajuizadas as seguintes demandas:

- 0001490-92.2010.8.08.0039 (reintegração/manutenção de posse ajuizada pelos agravantes);

- 0000244-56.2013.8.08.0039 (embargos de terceiro ajuizados por Humberto Maurício da Costa - agravado);

- 0000165-33.2020.8.08.0039 (ação anulatória de negócio jurídico ajuizada por Humberto Maurício da Costa - agravado, em face do agravante);

- 0000260-39.2015.8.08.0039 (ação de imissão na posse ajuizada pelos agravantes em face de Altivo Vicente da Silva - agravado);

- 0000095-16.2020.8.08.0039 (embargos de terceiro ajuizados por Humberto Maurício da Costa).

Como se depreende, a desavença acerca do imóvel gerador da demanda originária (0000260-39.2015.8.08.0039) já foi objeto de diversas ações judiciais, sendo que algumas destas ainda estão pendentes de julgamento, o que demonstra a complexidade da questão e a necessidade de se agir de forma prudente, sob pena de adiantar iminente julgamento.

Isso porque, a despeito de já ter havido a prolação de sentença em favor dos interesses dos recorrentes na demanda originária (0000260-39.2015.8.08.0039), que trata da imissão na posse, a pretensão ainda está sendo impugnada no feito 0000165-33.2020.8.08.0039.

Na referida demanda, existem documentos que, ao menos em tese, são capazes de gerar dúvida acerca da legítima propriedade do imóvel, de forma que reputo prudente aguardar o delsinde do processo pendente de julgamento, mediante exercício regular do contraditório, antes de proceder eventual alteração da decisão guerreada.

Neste ponto, sobreleva acentuar que em situações de elevada complexidade probatória, como é o caso dos autos, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em conta no exame de agravo de instrumento:

[...] 2. Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC)
. 3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Não se poder perder de vista, ademais, que a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, é “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”
.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUAARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

Nesse sentido, reitero, a despeito de existir sentença favorável aos agravantes na demanda de origem, a validade da escritura pública de compra e venda que fundamenta a imissão na posse está pendente de exame na ação anulatória 0000165-33.2020.8.08.0039.

Por conseguinte, reputo adequada a decisão judicial de aguardar o julgamento efetivo da ação anulatória, antes de proceder medida invasiva de imissão na posse. A esse respeito, vejamos a jurisprudência:

[...]
Possibilidade de suspensão do cumprimento do mandado de imissão de posse, em face da análise pendente do pedido liminar da ação declaratória de nulidade, a qual visa declarar nula a ação que adjudicou o imóvel objeto
da presente liminar. Inteligência no art. 313, V, alínea a , do NCPC. Diante dos possíveis prejuízos causados pelo cumprimento da liminar, considerando a irreversibilidade da medida, mostra-se prudente a suspensão do cumprimento do mandado. No mais, inexiste prejuízo à parte agravante, uma vez que a ação foi suspensa até o julgamento da liminar da ação declaratória de nulidade, a qual está conclusa para despacho. [...] (TJ-RS - AI: 70079288270 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 14/11/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/11/2018)

Dessa forma, ainda que a ação anulatória não implique em obrigatória prejudicialidade do trâmite da ação de imissão na posse, as especificidades do caso concreto, em especial a complexidade probatória geradora de diversas demandas judiciais, indica que a medida mais prudente é aguardar o julgamento do feito 0000165-33.2020.8.08.0039.

Finalmente, não há que se falar em prejuízo às partes, notadamente quando a ação está suspensa apenas até o exame da ação anulatória, que está conclusa, cabendo ao magistrado competente proceder o devido andamento.

Enfatizo que a parte agravante não demonstrou de forma concreta a urgência que justificaria a reversão da decisão originária, isto é, não logrou êxito em comprovar que o caso concreto não permite que se aguarde o transcurso regular do processo correlato.

Ante o
exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão que determinou a suspensão do processo e do mandado de imissão na posse, até o julgamento do feito número 0000165-33.2020.8.08.0039
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2024 às 13:18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53652109102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.